Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-82.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 0001295-82.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: DEYSE CONCEIÇÃO LUIZ, MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS e N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI.
Recorridos: DEYSE CONCEIÇÃO LUIZ, MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS e N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSTORNOS CAUSADOS PELO MAU ACONDICIONAMENTO DO LIXO DO SUPERMERCADO VIZINHO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO -OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DIREITOS INDIVIDUAIS - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há como acolher a arguição, uma vez que a legitimidade passiva em face do pedido formulado pela requerente é justamente de quem se pleiteia o reconhecimento da responsabilidade.
2. Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovarem fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrado que o lixo era descartado de maneira correta, ou mesmo que o município fiscalizava constantemente.
3. Em análise do caso, nota-se a violação dos direitos de vizinhança, previstos no art. 1.277 do Código Civil, sendo que as provas constantes dos autos corroboram as alegações deduzidas na peça de ingresso, notadamente, as fotos acostadas na inicial, as quais deixam claro a quantidade de lixo dispensada no local.
4. Restou demonstrado a responsabilidade solidária dos requeridos, a uma em razão do transtorno causado a autora pelo acumulo de lixo nas proximidades da sua residência deixado pelo supermercado requerido, a duas pelo defeito na prestação do serviço do Município requerido, violando às normas de segurança e de saúde, tendo em vista que descumpriu seu dever de fiscalizar.
5. O precário armazenamento dos resíduos sólidos (lixo) de natureza orgânica que são produzidos diariamente em grande quantidade pelo supermercado requerido, permanecendo expostos a céu aberto nas proximidades da residência da requerente, causam escorrimento do chorume e mau cheiro, isso até o momento da coleta pública, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
7. Recursos conhecidos não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001295-82.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEYSE CONCEICAO LUIZ - CPF: 038.674.921-31 (RECORRENTE), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (RECORRIDO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSTORNOS CAUSADOS PELO MAU ACONDICIONAMENTO DO LIXO DO SUPERMERCADO VIZINHO -
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO -OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- DIREITOS INDIVIDUAIS -
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
-
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Não há como acolher a arguição, uma vez que a legitimidade passiva em face do pedido formulado pela requerente é justamente de quem se pleiteia o reconhecimento da responsabilidade.

2.

Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovarem fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, de modo que não ficou demonstrado que o lixo era descartado de maneira correta, ou mesmo que o município fiscalizava constantemente.

3.

Em análise do caso, nota-se a violação dos direitos de vizinhança, previstos no art. 1.277 do Código Civil, sendo que as provas constantes dos autos corroboram as alegações deduzidas na peça de ingresso, notadamente, as fotos acostadas na inicial, as quais deixam claro a quantidade de lixo dispensada no local.

4.

Restou demonstrado a responsabilidade solidária dos requeridos, a uma em razão do transtorno causado a autora pelo
acumulo de lixo nas proximidades da sua residência deixado pelo supermercado requerido, a duas pelo
defeito na prestação do serviço do Município requerido, violando às normas de segurança e de saúde, tendo em vista que descumpriu seu dever de fiscalizar.

5.

O precário armazenamento dos resíduos
sólidos (lixo) de natureza orgânica que são produzidos diariamente em grande quantidade pelo supermercado requerido, permanecendo expostos a céu aberto nas proximidades da residência da requerente, causam escorrimento do chorume e mau cheiro, isso até o momento da coleta pública,
por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

7.

Recursos conhecidos não providos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021